Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707425-86.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRASILIA AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: ROGERIO ALVES E SILVA DECISÃO O advogado do recorrente substabeleceu poderes a outro advogado (ID69401091). Portanto, se não é o único procurador constituído nos autos, a viagem do advogado não justifica a retirada da próxima sessão presencial. Assim, indefiro o pedido de adiamento. Quanto ao pedido de sustentação oral por videoconferência, esta Turma Recursal ainda não possui recursos tecnológicos para transmissão da sessão. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA